Tribunal: STF
Processo: ARE 1596946
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário com agravo. Complementação de aposentadoria e pensão. Reajustes salariais decorrentes de acordo coletivo e decisão trabalhista. Interpretação de legislação estadual e cláusula contratual. Ofensa reflexa à constituição. Incidência dos enunciados nº 279, nº 280 e nº 454 das Súmulas do STF. Inviabilidade de reexame fático-probatório. Provimento negado.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário manejado pelo Estado de São Paulo contra acórdão do Tribunal de Justiça local, que, em mandado de segurança, determinou a implementação de reajustes salariais a aposentados (gerentes e diretores) da extinta CESP, com fundamento em acordos coletivos (2020–2022) e decisão da Justiça do Trabalho que declarou ineficaz cláusula restritiva, reconhecendo a obrigação da Fazenda Estadual de cumprir a determinação judicial.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a extensão de reajustes salariais a aposentados por decisão judicial viola o enunciado nº 37 da Súmula Vinculante e o art. 103-A da CRFB; e (ii) estabelecer se o exame da controvérsia em recurso extraordinário é possível quando depende da interpretação de legislação estadual, cláusulas contratuais e reexame do conjunto fático-probatório.
III. Razões de decidir
3. O acórdão recorrido fundamenta-se na interpretação das Leis estaduais nº 4.819, de 1958, e nº 200,de 1974, bem como de cláusulas de acordo coletivo, o que configura matéria infraconstitucional local. 
4. A eventual afronta à Constituição revela-se indireta ou reflexa, pois depende da revisão da interpretação conferida à legislação estadual e ao contexto fático-probatório. 
5. O reexame das premissas fixadas pelo Tribunal de origem exige revolvimento de fatos e provas, providência vedada em sede extraordinária. 
6. Incidem, no caso, os óbices dos enunciados nº 279, nº 280 e nº 454 das Súmulas do STF, que impedem o conhecimento de recurso extraordinário fundado em reanálise de provas e de direito local. 
7. A alegação de violação ao enunciado nº 37 da Súmula Vinculante não afasta os óbices processuais, pois a controvérsia não se resolve diretamente à luz da Constituição.
IV. Dispositivo 
8. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.

DECISÃO

1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado contra acórdão da 9ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA -  COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO E APOSENTADORIA  - PENSIONISTAS E FUNCIONÁRIOS DA EXTINTA CESP (SUCEDIDA PELA CTEEP) - Pretensão à implementação de reajustes salariais estabelecidos em acordos coletivos de trabalho dos anos de 2020 a 2022, aos gerentes e diretores, em cumprimento à decisão judicial proferida em ação trabalhista (processo nº 1000583-22.2023.8.26.0085), que declarou a ineficácia do § 1º da cláusula dos citados acordos coletivos - CABIMENTO - Fazenda Estadual que possui a incumbência de realizar os pagamentos das complementações das pensões e aposentadorias aos empregados e pensionistas da extinta CESP, nos termos da Lei Estadual nº 4.819/1958 - Irrelevância da não inclusão do ente estadual no polo passivo da ação trabalhista, competindo à Fazenda Estadual o dever de cumprir determinação judicial, como responsável pela administração e operacionalização da folha de pagamento - Precedentes do E. STF e desta Corte - Ofensa ao direito líquido e certo da impetrante configurado, ante a recusa da Administração em proceder à pretendida implementação de reajustes salariais Reforma da r. sentença para conceder a segurança - Recurso provido, nos termos da fundamentação.” (e-doc. 73, p. 2).

2. Os embargos de declaração apresentados foram rejeitados (e-doc. 87).
 
3.  No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o Estado de São Paulo alega que o acórdão atacado “viola o previsto no caput do art. 103-A da Constituição Federal e a inteligência da Súmula Vinculante Nº 37” (e-doc. 97, p. 11; grifos no original).

3.1 Aponta que, “ao estender o reajuste em questão em favor dos associados da AAFC, o acórdão recorrido viabiliza a concessão de reajuste salarial a empregado público por decisão do Poder Judiciário, o que contraria a inteligência da Súmula Vinculante Nº 37” (e-doc. 97, p. 16; grifos no original).

3.2. Ao final, requer “seja o presente recurso admitido, com a concessão de efeito suspensivo, e, no mérito, conhecido e provido, a fim de, diante da violação ao art. 103-A da Constituição Federal, em razão da contrariedade do acórdão recorrido à Súmula Vinculante nº 37, reformar o mencionado provimento jurisdicional e negar provimento à apelação interposta pela parte contrária” (e-doc. 97, p. 20; grifos no original).

4. O recurso foi inadmitido na compreensão da incidência dos enunciados nº 279, nº 280 e nº 636 das Súmulas do STF (e-doc. 107). O recorrente apresentou o agravo (e-doc. 112).

É o relatório.

Decido.

5. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos do acórdão recorrido:

“(...) O recurso comporta acolhimento, com o devido respeito ao entendimento do Douto Juízo a quo. 
O cerne da controvérsia consiste na verificação acerca da validade do ato que indeferiu o requerimento administrativo da impetrante apelante (fls. 173/174 e 176/177), para implementação de reajustes salariais aos gerentes e diretores aposentados concedidos aos trabalhadores da ativa, em acordos coletivos dos anos de 2020 a 2022, ante a declaração de ineficácia da exceção contida no § 1º da cláusula 4ª dos citados acordos, em cumprimento a v. acórdão proferido nos autos da ação coletiva trabalhista nº 1000583-22.2023.8.26.0085 (fls. 137/156 e 158/171). 
Da análise dos elementos contidos nos autos, constata-se que nos anos de 2020/2022, houve a celebração de acordos coletivos de trabalho entre a ISA CTEEP Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, o Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Energia Elétrica; o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas de Santos, Baixada Santista, Litoral Sul e Vale do Ribeira; e o Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Energia Elétrica de Campinas (fls. 56/89, termo aditivo fls. 90/107 e fls. 108/135), acerca dos pisos salariais de cargos operacionais e engenheiros, e índices de reajuste salarial da remuneração base, ‘exceto para os gerentes e diretores’ (cláusula 4ª, § 1º fls. 61, 93 e 113). 
A impetrante, Associação dos Aposentados da Fundação CESP (AAFC), ajuizou ação coletiva declaratória perante a 85ª Vara do Trabalho da Comarca de São Paulo, pretendendo a declaração de ineficácia do citado parágrafo primeiro da cláusula 4ª dos acordos coletivos, referente aos gerentes e diretores (processo nº 1000583-22.2023.8.26.0085 fls. 137/156). 
Ao recurso ordinário interposto pela associação impetrante contra a r. sentença que declarou a incompetência da Justiça do Trabalho e determinou a remessa dos autos à 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, foi dado provimento pela C. 17ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (fls. 158/169) para, reconhecendo a competência da Justiça do Trabalho para a análise da matéria, ‘declarar a ineficácia, em relação aos aposentados, da exceção contida no § 1º da cláusula 4ª dos acordos coletivos de trabalho relativos às datas-bases de 2020, 2021 e 2022 firmados entre a ISA CTEEP e os sindicatos requeridos’ (fl. 167), determinando ‘que a reclamada e os sindicados réus se abstenham de excluir os gerentes e diretores aposentados dos reajustes salariais concedidos aos trabalhadores da ativa’ (fl. 168, alínea “c”), deferindo, inclusive, a tutela de urgência. 
Formulou a associação impetrante, desse modo, requerimento administrativo objetivando o cumprimento da r. decisão judicial proferida na esfera administrativa, para implementação aos gerentes e diretores aposentados, os reajustes salariais dos períodos de 2020 a 2022, concedidos aos trabalhadores da ativa (fls. 173/174), o qual foi negado pelo Diretor do Departamento de Despesa de Pessoal do Estado (DDPE) (fls. 176/177), sob o fundamento de que ‘a Fazenda Pública Estadual não foi parte na Reclamação Trabalhista em epígrafe, razão pela qual não está obrigada ao cumprimento do quantum restou decidido naquela demanda, conforme entendimento firmado pela d. Procuradoria Geral do Estado no Parecer PA 52/2007, em destaque: [...]’ (fl. 177). 
Sobre a matéria, cumpre mencionar o teor da legislação aplicável à espécie (g.n.):
Lei Estadual nº 4.819/1958:
Artigo 1º - Fica criado o "Fundo de Assistência Social do Estado" com a finalidade de conceder aos servidores das autarquias, das sociedades anônimas em que o Estado seja detentor da maioria das ações e dos serviços industriais de propriedade e administração estadual, as seguintes vantagens, já concedidas aos demais servidores públicos: 
I - Salário-família no valor de Cr$ 300,00 (trezentos cruzeiros) por mês e por dependente; 
II - complementação das aposentadorias e concessão de pensões nos termos das Leis ns. 1.386, de 19 de dezembro de 1951, e 1974, de 18 de dezembro de 1952; 
III - Licença-Prêmio de 3 (três) meses em cada período de cinco anos de serviço. 
Artigo 2º - Dentro de prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação da presente lei, o Poder Executivo convocará assembleias gerais extraordinárias das sociedades anônimas citadas no art. 1º e, por intermédio dos seus representantes, proporá e aprovará a inclusão nos respectivos estatutos das normas necessárias à efetivação dos benefícios enumerados no artigo anterior, e, dentro do mesmo prazo expedirá instruções aos serviços de administração direta. 
Artigo 3º - fica aberto na Secretaria da Fazenda um crédito especial de Cr$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de cruzeiros), destinado a ocorrer à despesa com a execução desta lei. 
Parágrafo único - O valor do presente crédito será coberto com os recursos provenientes do produto de operações de crédito que a mesma Secretaria fica autorizada a realizar, elevado o respectivo limite da porcentagem necessária. 
Artigo 4º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Lei Estadual nº 200/1974: 
Artigo 1º - Ficam revogadas as Leis n. 999, de 1º de maio de 1951, 1.386, de 19 de dezembro de 1951, e 4.819, de 26 de agosto de 1958, bem assim todas as disposições, gerais ou especiais, que concedem complementação, pelo Estado, de aposentadorias, pensões e outras vantagens, de qualquer natureza, aos empregados sob o regime da legislação trabalhista, da Administração direta e de entidades, públicas ou privadas, da Administração descentralizada. 
Parágrafo único - Os atuais beneficiários e os empregados admitidos até a data da vigência desta lei, ficam com seus direitos ressalvados, continuando a fazer jus aos benefícios decorrentes da legislação ora revogada.
Do teor dos dispositivos legais supratranscritos, constata-se ser de incumbência do Estado de São Paulo, a obrigação de efetuar o pagamento de complementação de aposentadoria e concessão de pensões aos empregados de empresas estatais admitidos até a data de vigência da citada Lei Estadual nº 200/1974, como era a extinta CESP (Companhia Energética do Estado de São Paulo), posteriormente sucedida pela CTEEP (Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista). 
Nessa conformidade, irrelevante a circunstância de a Fazenda Estadual não ter sido incluída no polo passivo da citada ação coletiva trabalhista ajuizada pela associação impetrante em que obteve a declaração de ineficácia de cláusula de acordo coletivo de trabalho que excluía os ocupantes de cargo executivo aposentados (diretores e gerentes) dos reajustes salariais concedidos aos trabalhadores em atividade (processo nº 1000583-22.2023.8.26.0085 - fls. 158/169) -, pois, sendo de responsabilidade do ente estatal a administração e operacionalização da folha de pagamento dos beneficiários da complementação de aposentadoria e pensões, possui o dever de dar cumprimento à determinação judicial. 
Em reforço, vale transcrever trechos de elucidativa decisão monocrática proferida pelo Min. ALEXANDRE DE MORAES, em processo envolvendo a associação impetrante, o Estado de São Paulo, Fundação CESP e a CTEEP (g.n.): 
(...)
No mesmo sentido, traz-se à colação julgados desta Corte, reconhecendo a responsabilidade da Fazenda Estadual pelos pagamentos de complementação de aposentadoria e pensão:
(...)
Desse modo, a recusa da Fazenda Estadual em proceder à implementação do reajuste salarial determinado nos acordos coletivos de trabalho, aos gerentes e diretores aposentados, incluídos nos seus termos por r. decisão judicial prolatada na esfera trabalhista, se mostra apta para caracterizar a patente ilegalidade do ato praticada pela autoridade impetrada, em afronta ao direito líquido e certo da impetrante apelante, consoante os termos do artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal:
(...)
No mesmo sentido, vale transcrever os ensinamentos de HELY LOPES MEIRELLES, ARNOLD WALD e GILMAR MENDES, sobre o conceito de direito líquido e certo:
(...)
De rigor, destarte, com o devido respeito ao entendimento do Douto Juízo a quo, a reforma da r. sentença para o fim de conceder a segurança, determinando à autoridade coatora que providencie à implementação dos reajustes salariais estabelecidos nos acordos coletivos dos anos de 2020 a 2022, para incluir os gerentes e diretores aposentados, em cumprimento à r. decisão judicial proferida nos autos da ação coletiva trabalhista nº 1000583-22.2023.8.26.0085, que declarou a ineficácia do § 1º da cláusula dos acordos coletivos. 
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.” (e-doc. 73, p. 5-22; grifos no original).

6. Como se pode notar, a matéria objeto do recurso extraordinário foi decidida com fundamento na interpretação conferida à Lei estadual nº 4.819, de 1958; à Lei estadual nº 200, de 1974; e ao § 1º da Cláusula 4ª do Contrato Coletivo 2020/2022.

6.1 Assim, somente a partir da reapreciação dos elementos probatórios do caso e da legislação infraconstitucional local seria possível concluir de forma diversa do consignado pelo Colegiado a quo, o que é inviável neste campo extraordinário, ante os óbices dos enunciados nº 279, nº 280 e nº 454 da Súmula do STF. Nessa linha, são as ementas dos precedentes abaixo:

“Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário. Complementação de pensão com base nas Leis estaduais nº 4.819/58 e 200/74. Compreensão diversa. Reexame de fatos e provas. Legislação infraconstitucional local. Ofensa reflexa. Súmula 279 e 280/STF. Inviabilidade. Precedentes. Agravo interno não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com base nas Súmulas nº 279 e 280/STF. 
2. A ação trata do direito ao recebimento de complementação de pensão por morte de servidor público, com base na Lei nº 4.819/1958 e na Lei Complementar nº 200/1974, do Estado de São Paulo.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível recurso extraordinário quando a análise da alegada ofensa à Constituição Federal depende do reexame de legislação local e do conjunto fático-probatório.
III. Razões de decidir
4. A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável (Leis Estaduais nº 4.819/1958 e nº 200/1974), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo interno não provido.”
(RE nº 1.587.574-AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 23/03/2026, p. 26/03/2026).

“Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Complementação de pensão. Revisão acervo fático-probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Tema 229 da repercussão geral. Agravo ao qual se nega provimento.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo regimental interposto pelo Estado de São Paulo contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça daquele Estado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se as Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal se aplicam ao presente caso.
III. Razões de decidir
3. Como já demonstrado na decisão ora agravada, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 1.386/1951, 4.819/1958 e 200/1974) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a Emenda Constitucional 103/2019 não alcançou situações consolidadas sob regime complementar diverso do oficial. Foi registrado que o direito à complementação decorre da ressalva expressa feita pela Lei 200/74 aos empregados admitidos até sua vigência, não se tratando de benefício novo, mas de mera alteração de titularidade após o óbito do instituidor, que já percebia a vantagem.
4. Assim sendo, é possível verificar que a matéria debatida tanto no acórdão recorrido como na decisão monocrática restringe-se ao âmbito infraconstitucional, sendo que, se existente, a ofensa à Constituição seria indireta ou reflexa. Portanto, o processamento do presente recurso é inviabilizado. Não obstante, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
5. Essa foi a orientação seguida por oportunidade do juízo de admissibilidade do RE 585.392, Rel. Min. Ellen Gracie, paradigma do tema 229 da repercussão geral, em que se assentou que a ausência de repercussão geral na discussão quanto ao direito à complementação de aposentadoria com fundamento na Lei Estadual 4.819/1958 e na Lei Complementar Estadual 200/1974.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(ARE nº 1.578.998-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 18/02/2026, p. 05/03/2026).

“Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário. Repercussão Geral. Fundamentação Deficiente. Reexame de Fatos e Provas. Súmula 279/STF. Legislação Infraconstitucional local. Súmula 280/STF. Recurso Desprovido. Multa.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário. O RE impugnava acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) que reformou sentença de primeiro grau.
2. O recorrente busca a reforma da decisão agravada, alegando a presença dos requisitos de repercussão geral para o processamento do recurso extraordinário e a possibilidade de análise da controvérsia em sede extraordinária.
3. A decisão monocrática entendeu que a parte recorrente não demonstrou adequadamente a repercussão geral e que a análise do recurso demandaria reexame de fatos, provas e legislação infraconstitucional local. O TJSP havia provido a apelação em caso de complementação de pensão, com base em legislação estadual (Leis Estaduais nº 1.386/51, 4.819/58 e 200/74) e análise do conjunto fático-probatório.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve a devida demonstração da repercussão geral da questão constitucional em recurso extraordinário, conforme exigido pela Constituição Federal e pelo Código de Processo Civil; e (ii) verificar se o conhecimento do recurso extraordinário implica o reexame de fatos, provas ou legislação infraconstitucional ou local, o que é vedado em sede extraordinária.
III. Razões de decidir
5. A decisão atacada não merece reforma, pois o recorrente não aduziu argumentos capazes de afastar as razões nela expendidas.
6. A demonstração da repercussão geral foi deficiente, visto que houve apenas o desenvolvimento de argumentos genéricos sobre a repercussão geral e a indicação de afronta à Constituição, sem a devida particularização da matéria e do modo pelo qual ela seria relevante e transcenderia o interesse das partes. A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência legal e regimental.
7. A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas é indispensável mesmo nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso.
8. Para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a reanálise da interpretação dada pelo juízo de origem à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso, o que é vedado em recurso extraordinário.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso desprovido, com aplicação de multa.”
(RE nº 1.555.801-AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 25/08/2025, p. 28/08/2025). 

7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289- AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841- EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgRsegundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 

8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

9. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Deixo de fixar a verba honorária de sucumbência, nos termos do enunciado nº 512 da Súmula do STF.

Publique-se.

Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator